Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007524-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 620.964.789-87 (AGRAVANTE), RUI ROBERTO ROTTA - CPF: 195.870.749-04 (AGRAVANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (AGRAVADO), GISELE SOBRINHO CASTANON - CPF: 652.134.401-34 (AGRAVADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EM AÇÃO MONITÓRIA). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE VEÍCULOS. POOSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, determinou a avaliação e remoção dos veículos penhorados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da decisão que determinou a avaliação e remoção dos bens penhorados, diante da alegação de que tais bens estariam alienados fiduciariamente ou seriam essenciais à atividade comercial dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. Não houve demonstração de que os veículos penhorados sejam os únicos utilizados pelos agravantes para fins comerciais.

4. Inexistem nos autos provas de que os bens estejam alienados fiduciariamente a instituição bancária.

5. A decisão agravada não afronta o disposto no artigo 1.361, caput, do Código Civil, tampouco o artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a determinação judicial de avaliação e remoção de veículos penhorados quando não comprovada a essencialidade dos bens para atividade comercial do executado, tampouco demonstrada a existência de alienação fiduciária, não havendo afronta aos artigos 1.361 do Código Civil e 833, V, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, art. 833, V.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por
MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA e RUI ROBERTO ROTTA,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de sentença (Ação Monitória) no 0050109-24.2014.8.11.0041 código 931449, proposta por
FABIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,

penhorou e determinou a remoção do caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4.

Em síntese, os Agravantes defendem a reforma da decisão, alegando que os bens penhorados são de uso profissional e, portanto, impenhoráveis, que “(...) O Agravante Rui Roberto Rotta é motorista de caminhão, como faz prova com notas fiscais de transporte, sendo seu meio de trabalho o veículo penhorado e também com objeto de apreensão, veículo caracterizado para tanto, conforme documentos anexos inerentes. A utilização do veículo é exclusiva ao transporte de cargas, sendo juntadas algumas notas fiscais de transporte (documentos anexos). Sem dúvida, trata-se de bem indispensável, e útil, para que o agravante exerça a prestação dos serviços, trabalho honrado que lhe garante a subsistência com sua família”.

Sustentam a ilegalidade da constrição, à luz do artigo 833, V, do CPC.

Alegam, ainda, que o bem “(CAMINHÃO PLACAS OAR2I78 (placa atual) OAR2878(placa antiga) MT INTERNATIONAL/9800I 6X4, RENAVAN 00405155719 CHASSI 93SRUAHT0CR481605, está alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira (SICREDI).

Pedem “(...) b) seja deferido os efeitos ativo e suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, a qual PENHOROU E DETERMINOU A REMOÇÃO DE CAMINHÃO PLACAS OAR2I78 OAR2878 MT INTERNATIONAL/9800I 6X4, UTILIZADO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DOS AGRAVANTES ALÉM DE ESTAR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE determinando a suspenção da penhora e remoção do bem. c) seja dado provimento ao presente recurso, confirmando a decisão liminar, a fim de reformar a referida decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade de constrição/penhora e remoção do CAMINHÃO PLACAS OAR2I78 (placa atual) OAR2878(placa antiga) MT INTERNATIONAL/9800I 6X4 pelos motivos expostos no corpo deste recurso”.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo, revogando-se a liminar concedida em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença (Ação Monitória) no 0050109-24.2014.8.11.0041 código 931449, proposta por
FABIO DIAS FERREIRA e GISELE SOBRINHO CASTANON,
em face de
MARIA ESTER LEMOS DE OLIVEIRA e RUI ROBERTO ROTTA
(Agravantes),
penhorou e determinou a remoção do caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4.

Pois bem.

Efetivamente, há indícios de que o bem objeto de penhora seja utilizado para o exercício de atividade profissional dos Agravantes.

Todavia, não há prova de que seja o único bem utilizado pelos agravantes; e quanto à alienação fiduciária alegada, não se constata que ela incida sobre o veículo objeto da questão (
caminhão placa OAR2I78 (placa atual) OAR2878 (placa antiga) MT Internacional/9800I 6X4).

O que há é a comunicação pela Sicredi, de que a alienação
existe em relação a outro veículo (Scania/G 420 A6X4, ano 2012, Placa AUV8853/MT), conforme ofício encaminhado à Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Desse modo, a meu viso não merece prevalecer a liminar por mim concedida.

Com essas considerações, é pertinente que a decisão do Juízo “a quo” seja revigorada, inclusive porque há alegação a ser apurada no primeiro grau, no que diz respeito à fraude em relação de execução.

Nesse contexto, frise-se a plausibilidade da decisão do primeiro grau, pois não há demonstração de que o bem seja alienado fiduciariamente à SICREDI, e nem que seja o único bem que se presta aos serviços dos Agravantes.

Mantém-se, portanto, a decisão do Juízo singular, não havendo falar em afronta ao artigo 1361 “caput” do Código Civil e ao artigo 833, V, do CPC.

Quanto ao solicitado ID 175498036,
expeça-se
mandado de avaliação e remoção dos veículos penhorados placas OAR2I78 e AVK6060, nos endereços em que citados os executados ou no último endereço por eles informados nos autos, ficando o exequente como fiel depositário, nos termos do art. 840, II, §1o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo. Revogo a decisão liminar por mim anteriormente exarada, neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025